Tribunal: TJBA
Processo: 0553621-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553621-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE, ZANONI CAMPOS FERNANDES APELADO: EBRAE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA e outros Advogado(s):PATRICIA MACHADO DIDONE, ZANONI CAMPOS FERNANDES ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I - Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a petição inicial restringe-se à pretensão de cobrança do “montante de R$3.599.757,53 (três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), relativos às diferenças dos pagamentos em atraso efetuados nos contratos causa de pedir da lide, atualizados na forma prevista nos respectivos instrumentos.” II- Destarte, conclui-se que o comando sentencial ao julgar procedente o pedido relativo as notas fiscais juntadas pela parte Ré, extrapola os limites objetivos do pedido, resultando em manifesto julgamento ultra petita, com violação do princípio da adstrição. III- Ressalte, ademais, que, o art. 329, II, do CPC, dispõe que, após a citação, o autor só poderá aditar a inicial com o consentimento do réu, hipótese inocorrente nos autos. IV- Recurso do réu parcialmente provido, apenas para acolher a preliminar de nulidade por vício ultra petita e anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito. V- E, julgada a apelação do réu, julgo prejudicado o recurso da empresa autora que versa somente sobre honorários advocatícios, eis que segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença, pois essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais” ((AgInt no AREsp n. 1.418.198/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0553621-41.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados ESTADO DA BAHIA e EBRAE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, apenas para acolher a preliminar de nulidade por vício ultra petita e anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA .